Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704627-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, RAFAEL ALVES QUIRINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília prolatada nos autos de ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0739094-46.2017.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, RAFAEL ALVES QUIRINO. O agravante, em suas razões de recurso (ID 55659234, p. 4), informa que a decisão agravada é aquela correspondente ao ID 184801577 dos autos originários, assim redigida: “Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam”. Entretanto, malgrado o teor desse decisum, afirma o recorrente que o “r. Magistrado da 15a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido do exequente de pesquisas de bens em nome dos executados via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD...”. Frente a tanto, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça contra qual decisum está efetivamente recorrendo, demonstrando, se o caso, a respectiva tempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 9 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator